Tribunal: STJ
Processo: 5016809-41.2021.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974813 - RS (2025/0236294-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PABLO PALAVECINO SILVA
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 284/STF E 182
/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 182
/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado de forma direta e
específica o fundamento utilizado para a inadmissão do recurso especial, qual seja, o óbice da
Súmula 284/STF, e afirma que a decisão de inadmissibilidade seria equivocada.
3. No mérito, o agravante alega violação ao art. 155 do CPP, argumentando que a condenação
teria se baseado exclusivamente em elementos informativos do inquérito não corroborados em
juízo, e que a controvérsia demandaria apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, não
reexame probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica o fundamento de inadmissibilidade baseado na Súmula 284/STF, e se a decisão
monocrática que aplicou a Súmula 182/STJ foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravante não demonstrou de forma analítica como
teria superado o vício formal reconhecido na origem, limitando-se a reiterar as razões do recurso
especial, sem enfrentar especificamente o óbice da Súmula 284/STF.
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade configura violação
ao princípio da dialeticidade, autorizando a aplicação da Súmula 182/STJ e impedindo o exame
do mérito do recurso.
7. A linha defensiva centrada na narrativa fática, sem enfrentamento da
da
ratio decidendi
inadmissão, não supre o dever de impugnação específica exigido para superar o óbice processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51300311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: eb3d38b8-d23c-4114-a224-803c66606414

1. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial
autoriza a aplicação da Súmula 182/STJ e impede o exame do mérito do agravo em recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, III, "a"; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: eb3d38b8-d23c-4114-a224-803c66606414

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974813 - RS (2025/0236294-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PABLO PALAVECINO SILVA
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 284/STF E 182
/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 182
/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado de forma direta e
específica o fundamento utilizado para a inadmissão do recurso especial, qual seja, o óbice da
Súmula 284/STF, e afirma que a decisão de inadmissibilidade seria equivocada.
3. No mérito, o agravante alega violação ao art. 155 do CPP, argumentando que a condenação
teria se baseado exclusivamente em elementos informativos do inquérito não corroborados em
juízo, e que a controvérsia demandaria apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, não
reexame probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica o fundamento de inadmissibilidade baseado na Súmula 284/STF, e se a decisão
monocrática que aplicou a Súmula 182/STJ foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravante não demonstrou de forma analítica como
teria superado o vício formal reconhecido na origem, limitando-se a reiterar as razões do recurso
especial, sem enfrentar especificamente o óbice da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51301597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: 828d52fd-a063-46d2-9ae4-5d6b1a323ebe

6. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade configura violação
ao princípio da dialeticidade, autorizando a aplicação da Súmula 182/STJ e impedindo o exame
do mérito do recurso.
7. A linha defensiva centrada na narrativa fática, sem enfrentamento da
da
ratio decidendi
inadmissão, não supre o dever de impugnação específica exigido para superar o óbice processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial
autoriza a aplicação da Súmula 182/STJ e impede o exame do mérito do agravo em recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, III, "a"; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
PABLO PALAVECINO SILVA
decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da Súmula 182/STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 1.002 - 1.004).
Em suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que o "o agravo em recurso especial
impugnou de forma direta e específica o único fundamento utilizado para a inadmissão do
recurso: a suposta ausência de indicação do permissivo constitucional. A petição demonstrou o
equívoco da decisão de inadmissibilidade, rebatendo ponto a ponto o argumento utilizado." (e-
STJ, fl. 1.011)
No mérito, sustenta violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação teria se apoiado
exclusivamente em elementos informativos do inquérito não corroborados em juízo, dado que as
testemunhas policiais, quando ouvidas, foram vagas e imprecisas. Afirma que a controvérsia não
demanda reexame probatório (vedado pela Súmula 7/STJ), mas revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA51301597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: 828d52fd-a063-46d2-9ae4-5d6b1a323ebe

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei na decisão monocrática, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial fundou-se na Súmula 284/STF e esse específico óbice não foi devidamente
impugnado; ao revés, o agravante apenas reiterou as razões do próprio especial, incorrendo em
violação ao princípio da dialeticidade, o que autoriza a aplicação da Súmula 182/STJ e impede o
exame do mérito.
Neste recurso, a defesa afirma ter indicado o permissivo constitucional (art. 105, III,
“a”, CF) e apontado violação do art. 155 do CPP, proclamando que a Súmula 284/STF não se
amolda ao caso; todavia, no agravo em recurso especial, não demonstrou como teria superado o
vício formal reconhecido na origem. Ao invés de enfrentar analiticamente o porquê de não
incidir a Súmula 284/STF, o agravante deslocou-se para o mérito probatório — discorrendo
sobre depoimentos policiais que “não souberam indicar” quem realizou a apreensão das armas e
sobre lacunas da instrução — tema estranho ao juízo de admissibilidade que motivou a negativa
de seguimento.
Essa linha defensiva, centrada na narrativa fática, não supre o dever de impugnar
especificamente a
da inadmissão por 284/STF.
ratio decidendi
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO LAVA-JATO. REVISÃO CRIMINAL
INADMITIDA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO À DECISÃO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL. MODIFICAÇÃO DO CENÁRIO
FÁTICO ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SÚMULA N. 7,
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182, STJ. PETIÇÃO
CONFUSA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284, STF.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DO RECURSO COMO HABEAS
CORPUS. BURLA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE.
I - O juízo de admissibilidade do recurso especial se sujeita a duplo controle, sendo
que o Superior Tribunal de Justiça não fica vinculado ao teor da decisão proferida
pelo Tribunal a quo.
Precedentes.
II - A mera citação de ementas de acórdãos é insuficiente para demonstrar o dissídio
jurisprudencial e também não satisfaz todas as condições exigidas pelo art. 1.029 do
Código de Processo Civil.
III - A demonstração da divergência jurisprudencial é regra técnica do recurso
especial, cuja inobservância configura vício insanável.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51301597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: 828d52fd-a063-46d2-9ae4-5d6b1a323ebe

IV - É inviável o pleito de afastamento da Súmula n. 7, STJ, na hipótese em que as
razões recursais demandam a alteração do quadro fático que havia sido delineado
pelo Tribunal local.
V - A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficiente a reiteração do mérito da controvérsia. Súmula n.
182, STJ.
VI - Incide a Súmula n. 284, STF, nas hipóteses em que a petição recursal for
confusa e não permitir a compreensão da controvérsia.
VII - Não compete a este Tribunal se manifestar sobre violação de dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
VIII - É inviável postular a concessão de habeas corpus na tentativa de burlar o juízo
de admissibilidade do recurso especial.
Precedentes.
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.123.937/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
20/8/2024
28/8/2024
Dessa forma, permanece incólume o fundamento de que faltou impugnação
específica ao óbice da Súmula 284/STF, motivo pelo qual se mantém a barreira da Súmula 182
/STJ e o consequente não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:25
Código de Controle do Documento: 828d52fd-a063-46d2-9ae4-5d6b1a323ebe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0236294-1
AREsp 2.974.813 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50168094120218210015
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO PALAVECINO SILVA
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO PALAVECINO SILVA
ADVOGADO
: MARCELO FALCI RODRIGUES - RS074137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551098650980380@
2025/0236294-1 - AREsp 2974813 Petição : 2025/0085871-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:40
Código de Controle do Documento: FCD570C5-85E2-48F0-9CBF-C5F25640223C